Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600062-70.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
21/09/2024
Número: 0600062-70.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 26/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Filiação Partidária n.º 0600062-
70.2024.6.16.0171 que, com fundamento nos §§ 2º a 4º do art. 11, da Resolução TSE n. 23.596/2019,
deferiu o pedido para determinar que seja lançada no sistema FILIA a filiação da eleitora Deuza Da
Silva De Souza junto ao Partido Social Democrático, do município de Almirante Tamandaré/PR,
com a data de 06.04.2024. (Trata-se de Requerimento de Regularização Partidária postulado por
Deuza da Silva de Souza, com fundamento na Lei n. 9096/ 95, e na Resolução do TSE n. 23.
596/2019, em face de Partido Social Democrático - Almirante Tamandaré/PR, alegando que filiou-se
em 06.04.2024 ao referido partido, mas que ao verificar sua filiação partidária no site do TSE,
descobriu que foi registrada apenas em 16 de abril de 2024, com a data de filiação indicada também
como 16 de abril de 2024".(JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 26/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).
RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
DEUZA DA SILVA SOUZA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44004409
12/09/2024
18:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.020

RECURSO ELEITORAL 0600062-70.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: DEUZA DA SILVA SOUZA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa.

ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. RECURSO ELEITORAL.
REGULARIZAÇÃO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. SISTEMA FILIA. ERRO
NO REGISTRO DE DATA DE FILIAÇÃO. CORREÇÃO REQUERIDA.
RECONHECIMENTO PELO PARTIDO. DESNECESSIDADE DE
DILIGÊNCIAS ADICIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral de
Almirante Tamandaré contra a sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral,
que deferiu o pedido de regularização de filiação partidária ao Partido Social
Democrático (PSD), com a determinação de lançamento da data de filiação
como 06/04/2024.

1.2. A recorrida alegou equívoco ao se registrar no sistema FILIA a data de
filiação como 16/04/2024, sendo que o preenchimento da ficha ocorreu em
06/04/2024.

1.3. O Ministério Público Eleitoral recorreu, sustentando a necessidade de
diligências adicionais para assegurar a regularidade do processo de filiação.

1.4. A sentença foi mantida, reconhecendo o erro e deferindo a correção
solicitada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A necessidade ou não de realização de diligências adicionais para
garantir a regularidade da filiação partidária em ano eleitoral, especialmente
diante do reconhecimento do erro pelo próprio partido.

Num. 44004409 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 18:00:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091218002747600000042957520
Número do documento: 24091218002747600000042957520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:34:52

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11, §§ 2º a 4º prevê que
reconhecido o erro pelo partido e não havendo indícios de fraude deve ser
deferida a regularização da filiação.

3.2. No caso, o partido reconheceu o erro e a correção foi devidamente
comprovada, sendo desnecessárias as diligências adicionais solicitadas pelo
Ministério Público Eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que deferiu a
correção da data de filiação no sistema FILIA.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.096/1995, art. 17, caput e parágrafo único; art. 19, caput.

Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11, §§ 2º a 4º.

Jurisprudência relevante citada:

TRE-PR. RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA nº 060001283,
Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 09/08/2024.

TRE-TO. RECURSO ELEITORAL - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA nº060008766,
Acórdão, Des. Antonio Paim Broglio, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 22/08/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral de Almirante
Tamandaré, em face da sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante
Tamandaré, nos autos de Regularização de Filiação Partidária, no qual foi deferido o pedido e
determinado o lançamento da filiação de DEUZA DA SILVA DE SOUZA ao PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO de Almirante Tamandaré com data de 06/04/2024.

De acordo com a sentença, a ora recorrida ingressou com seu pedido de filiação em
Num. 44004409 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 18:00:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091218002747600000042957520
Número do documento: 24091218002747600000042957520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:34:52

06/04/2024, data em que preencheu a ficha de filiação partidária (documento em anexo).

Contudo, ao emitir sua certidão de filiação, verificou que constava a data de
16/04/2024. Afirma que por “erro do sistema do TSE ou eventual equívoco ou desídia do órgão
partidário, tendo sido registrada apenas em 16 de abril de 2024, com a data de filiação indicada
também como 16 de abril de 2024”.

O Ministério Público Eleitoral, ora recorrente, entende que a decisão de primeiro
grau merece ser reformada, pois cerceou a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral, ao
indeferir o pedido de diligências requeridas pelo Ministério Público Eleitoral.

Afirma que “(...) além da necessidade de se respeitar o papel constitucional do
Ministério Público Eleitoral, diante da jurisdicionalidade esperada em situações de requerimento e
regularização de filiação partidária em pleno ano eleitoral, como medida de respeito às condições
isonômicas que devem ser exigidas de todas as agremiações partidárias e candidatos (...)”.

Argumenta que o deferimento de regularização sem que a adoção das cautelas e
diligências requeridas é inadequado e, inclusive, traz insegurança e risco de fraude/burla para o
esperado controle e chancela que a Justiça Eleitoral precisa ter para este tipo de situação
submetida à sua prestação jurisdicional.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a determinação da
devolução dos autos ao primeiro grau para que a autora e a agremiação partidária cumpram as
diligências postuladas pelo Ministério Público.

Embora intimada, a recorrida deixou de apresentar contrarrazões, conforme
certificado (ID 43949604).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, ao entendimento de que “apresentada declaração do
órgão municipal reconhecendo o equívoco cometido e que DEUZA filiou-se em 06/04/2024 (e não
na data do registro no sistema FILIA), tem-se devidamente demonstrada a filiação na data
indicada” (ID 43951544).

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais, razão pela qual
deve ser conhecido, razão pela qual passa-se o ao seu exame.

Conforme relatado, o Ministério Público Eleitoral de Almirante Tamandaré insurge-
se contra o deferimento de regularização de filiação partidária, por entender que a realização de
diligências adicionais seria necessária para garantir a regularidade do processo de filiação,
especialmente em ano eleitoral.

Sem razão, contudo.

Primeiramente, é certo que a comprovação da filiação partidária, em regra, “será
feita com base nos registros oficiais do FILIA”, nos termos do art. 20 da Resolução TSE n.
23.596, de 2019.

Com efeito, incumbe aos partidos políticos o deferimento de pedido de filiação
partidária, com a entrega do comprovante de inscrição ao interessado, a teor do art. 17,
caput e parágrafo único, da Lei nº 9.096/1995.

De igual modo, cabe à agremiação partidária o envio da respectiva lista à Justiça
Eleitoral, sendo autorizado aos prejudicados por desídia ou má-fé o requerimento da
regularização da filiação diretamente à Justiça Eleitoral, nos termos do art. 19, caput, da Lei nº
9.096/1.995 - Lei dos Partidos Políticos-, que assim dispõe:

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por
Num. 44004409 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 18:00:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091218002747600000042957520
Número do documento: 24091218002747600000042957520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:34:52

seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os
dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que
automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação de nomes de todos os seus filiados,
da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das
seções em que estão inscritos.

§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral
deverá intimar pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da
saída do seu filiado, a partir do que passarão a ser contados os prazos para
ajuizamento das ações cabíveis.

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.

No presente caso, as informações já constantes nos autos, bem como o
reconhecimento pelo próprio partido de que houve um erro na inserção da data de filiação, são
suficientes para a solução do caso, não havendo necessidade da realização de outras diligências.

Com efeito, a requerente ajuizou o presente feito, sustentando que, ao verificar sua
filiação partidária no site do TSE, descobriu que ela foi registrada em 16 de abril de 2024, com a
data de filiação indicada também como 16 de abril de 2024, em desconformidade com o que
consta registrado na assinatura da ficha de filiação no PSD, datada de 06 de abril de 2024, cuja
cópia foi apresentada no ID 43949519.

Intimada a agremiação para prestar esclarecimentos, esta compareceu aos autos
para retificar a informação quanto a data de filiação constante no sistema, confirmando as
alegações da requerente de que o requerimento e o preenchimento da ficha de filiação partidária
ocorreu em 06/04/2024 in verbis:

4. Excelência, analisando os documentos apresentados, bem como, os
documentos que estão em posse deste partido, nota-se que realmente
houve equívoco no lançamento da filiação da filiada DEUZA DA SILVA DE
SOUZA.

5. Conforme prevê a legislação, o partido possui até 10 (dez) dias para o
lançamento da filiação junto ao sistema do TSE, no entanto, o que se
verifica é que na data de lançamento da filiação (16/04/2024) foi
erroneamente inserido como data de filiação a mesma data (16/04/2024)
sendo que na verdade, a eleitora assinou a ficha de filiação no dia
06/04/2024, dez dias antes.

6. Sendo assim, reconhece o erro no lançamento da data de filiação da
eleitora, requerendo seja regularizada a situação, lançando a data de
filiação correta (...)

Acerca do reconhecimento, pela agremiação da filiação, a Resolução TSE nº
23.596/2019 dispõe sobre a filiação partidária, prescreve no art. 11, sobretudo os §§ 2º a 4º:

Art. 11 (...)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao
Num. 44004409 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 18:00:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091218002747600000042957520
Número do documento: 24091218002747600000042957520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:34:52

juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos
registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e
informações que possam auxiliar no exame. (Redação dada pela Resolução
nº 23.668/2021)

§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe
Filiação Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido político para que
se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, se existente ficha de filiação
assinada pelo requerente, apresente-a em juízo. (Incluído pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por
documentos, e desde que não haja indícios de fraude na data de
filiação informada, o juízo deferirá o requerimento e promoverá o
lançamento da filiação no FILIA, sendo o partido intimado do
lançamento. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

Em consonância com esse dispositivo,a sentença convalidou a confirmação da
filiação efetivada pelo partido, entendendo desnecessária a diligência realizada pelo Ministério
Público Eleitoral, conforme trecho a seguir reproduzido:

Conforme se infere dos dispositivos normativos acima transcritos, o filiado a
partido político possui o direito de regularizar a sua filiação na hipótese de
ter havido eventual desídia do partido político no lançamento da filiação no
FILIA, hipótese em que se constata no presente caso, pois a Requerente
comprovou que realizou a sua filiação partidária junto ao partido PSD no dia
06 de abril de 2024, conforme ID 122459981.

Demais disso, o partido político em questão confirmou a filiação da
Requerente e relatou que ocorreu erro no lançamento da data de filiação da
eleitora, de onde surge a sua desídia, em razão da qual a Requerente,
conforme visto acima, não pode ser prejudicada.

Cabe registrar, ainda, que o disposto no art. 5º, XVII, da CF garante a todos
a plena liberdade de associação. Assim, sendo reconhecida a ficha de
inscrição pelo partido e demonstrado que esta foi preenchida pela
Requerente no dia 06 de abril de 2024, é imperioso o acolhimento do pedido
contido na inicial, para que seja lançada no sistema FILIA a sua filiação ao
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO com a data do dia 06.04.2024.

Conclui-se, portanto, desnecessária a diligência solicitada pelo Ministério
Público Eleitoral no ID 122645657. (Sublinhados acrescentados.)

Dessa forma, embora a ficha de filiação partidária seja um documento produzido
unilateralmente, as alegações da recorrida demonstram-se verossímeis, sendo crível ter ocorrido
o alegado o erro na inserção dos dados de filiação no sistema FILIA. Assim, não havendo indícios
de fraude ou má-fé, impõe-se o deferimento do pedido de correção, corroborando com tal
entendimento repise-se o teor do art. 11, § 4º da Resolução de regência.

Corroborando essa mesma conclusão, por sua precisão, reproduzo alguns trechos
do parecer da d. Procuradoria Regional Eleitoral:

Num. 44004409 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 18:00:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091218002747600000042957520
Número do documento: 24091218002747600000042957520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:34:52

A prova unilateral a que se refere a vedação contida na Súmula n. 20/ TSE
era aquela que era produzida pelos próprios interessados (no caso, o partido
e o candidato), destituída de fé pública. É por essa razão que a simples ficha
de filiação, ainda que assinada pelo candidato e pelo dirigente partidário,
não era aceita pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral como prova
idônea da data da filiação.

No entanto, nos termos do parágrafo 4º do artigo art. 11 da Resolução TSE
nº 23.596/2019, incluído pela Resolução TSE 23.668, de 09 de de
dezembro de 2021, inexistindo indício de fraude, haverá deferimento do
pedido na hipótese em que a) haja reconhecimento da filiação pela
agremiação ou b) a documentação apresentada seja suficiente para
comprovar o vínculo.

(...)

Assim, em outros termos, a novel redação da Resolução TSE nº
23.596/2019, introduzida pela Resolução TSE nº 23.668/2021, estabelece
presunção favorável à filiação tempestiva quando presentes alegação
pelo filiado de desídia e seu reconhecimento pelo partido (ou por outros
documentos não produzidos tão somente pela pretensa filiada), bem como
diante da ausência de indícios de má-fé ou fraude.

(...)

Vislumbra-se das arguições que os fatos noticiados são críveis e inexistem
elementos a apontar a má-fé ou fraude em relação à indicação da data.

E, sendo assim, apresentada declaração do órgão municipal reconhecendo
o equívoco cometido e que DEUZA filiou-se em 06/04/2024 (e não na data
do registro no sistema FILIA), tem-se devidamente demonstrada a filiação
na data indicada.

Nesse sentido, cite-se recente precedente desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. INCLUSÃO. LISTA DE FILIADOS.
RECONHECIMENTO. FALHA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO TSE Nº
23.668/2021.

1. A novel redação da Resolução TSE nº 23.596/2019, introduzida pela
Resolução TSE nº 23.668/2021, estabelece presunção favorável à filiação
tempestiva quando presentes alegação de desídia pelo filiado e seu
reconhecimento pelo partido, bem como diante da ausência de indícios de
má-fé ou fraude.

2. No caso, o reconhecimento pelo partido da filiação do recorrente e a
admissão de falha administrativa, aliada à boa-fé do recorrente e outros
documentos que demonstram a ativa participação nos atos partidários, são
suficientes para o deferimento da inclusão da filiação no sistema na data
presente na ficha de filiação.3. Recurso conhecido e provido.

(TRE-PR. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA nº060001283, Acórdão, Des. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 09/08/2024)
Num. 44004409 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 18:00:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091218002747600000042957520
Número do documento: 24091218002747600000042957520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:34:52

De igual forma assim entendem outras Cortes Eleitorais:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
FILIAÇÃO DEFERIDA. PEDIDO DE INCLUSÃO DE NOME NOS
REGISTROS OFICIAIS DO PARTIDO. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DO
PARTIDO. ART. 19, § 2º, DA LEI 9.096/95. ART. 11, § 2º, DA RESOLUÇÃO
Nº 23.596/2019/TSE. RECURSO PROVIDO FILIAÇÃO DEFERIDA.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Constou da sentença que não haveria prova robusta e indene de dúvidas
capazes de comprovar a filiação partidária na data mencionada. Sustentou,
o juízo a quo que os documentos teriam sido produzidos unilateralmente, de
modo que não se prestam a provar a tempestividade da filiação partidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabe salientar que, em que pese a ficha de filiação juntada pela
recorrente seja documento produzido de forma unilateral (ID. 10021423),
estão presentes os requisitos previstos no § 4º do art. 11 da Resolução nº
23.596/2019/TSE, acima citada, pois o partido reconheceu a filiação da
Recorrente (ID 10021431), bem como sua desídia em realizar o registro no
sistema de filiação e, em sede de contrarrazões (ID. 10021460), a Grei
disponibilizou o link, o qual se pode confirmar, pelos demais elementos
constantes nos auto, que a recorrente se filiou ao partido Republicanos no
dia 3/4/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

5. Deve militar em favor da parte recorrente o princípio da boafé, porquanto
não há a menor evidência de que ela tenha cometido falsidade, abuso de
direito, fraude ou simulação, muito menos indícios de fraude na data de
filiação informada diante da juntada das provas constantes nos autos.

6. Filiação ao partido Republicanos deferida.

(TRE-TO. RECURSO ELEITORAL - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA nº060008766,
Acórdão, Des. Antonio Paim Broglio, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 22/08/2024.)

No presente caso, a recorrida comprovou que se filiou ao PSD em 06/04/2024 com
a apresentação da ficha de filiação e o próprio partido admitiu que houve erro na inserção da data
no sistema FILIA, corroborando a necessidade da retificação solicitada.

Em razão de todo o exposto, não há como acatar a pretensão recursal.

DISPOSITIVO

Num. 44004409 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 18:00:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091218002747600000042957520
Número do documento: 24091218002747600000042957520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:34:52

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Luiz Osório Moraes Panza

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (11548) Nº 0600062-70.2024.6.16.0171 -
Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: DEUZA
DA SILVA SOUZA - Advogado do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44004409 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/09/2024 18:00:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091218002747600000042957520
Número do documento: 24091218002747600000042957520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:34:52